Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019776-88.2020.8.11.0000
PACIENTE: VAGNER VALE CAMPOS JUNIOR
IMPETRANTE: LARA MOERSCHBERGER NEDEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lara Moerschberger Nedel, em favor de Vagner Vale Campos Júnior, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores [art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga.
A impetrante aduz que o paciente foi preso em 31/10/2019, por haver, supostamente, se associado com Beatriz Maurício Oliveira para prática do crime de tráfico de drogas.
Assevera que Beatriz confessou toda prática delituosa, assumindo que “agiu sozinha”, afirmando que Vagner e a adolescente Carine não sabiam da droga, e que Vagner apenas lhe deu carona de Gaúcha do Norte para Paranatinga.
Consigna que a denúncia deduz a traficância pelo paciente, destacando, porém, que nada foi encontrado com ele ou com a adolescente, apenas uma pequena quantidade de dinheiro.
Enfatiza que o paciente não tinha intenção de traficar drogas, tampouco corromper a menor, pois não sabia da existência de entorpecentes na bolsa de Beatriz.
Argumenta que a manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, não encontra respaldo jurídico, haja vista que o paciente não apresenta antecedentes criminais, tampouco é conhecido no meio policial.
Salienta que o paciente se encontra encarcerado há aproximadamente um ano, sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu entender, o malsinado constrangimento ilegal.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura.
A presente ordem foi protocolada em 20/9/2020, durante plantão judiciário.
O então Plantonista, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, antes de analisar a liminar, reputou conveniente requisitar informações da autoridade coatora.
Ocorre que, após as informações prestadas pela autoridade coatora, os autos foram encaminhados diretamente à Procuradoria-Geral de Justiça.
A Procuradora de Justiça, Ester Louise Asvolinsque Peixoto, por sua vez, determinou o retorno dos autos para análise da liminar vindicada.
Eis a síntese do necessário.
Antes de tudo, convém salientar que, a despeito dos argumentos aduzidos pela impetrante atinentes à tese de negativa de autoria, não cabe, pela via célere do habeas corpus, discussão acerca do envolvimento do paciente com a prática da traficância, por cuidar de análise do conjunto probatório coligido nos autos, bastando, para decretação da prisão preventiva, apenas e tão somente, a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação na prática delituosa[1].
Pesa contra o paciente, Vagner Vale Campos Júnior, a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores [art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 288-B do ECA], perpetrado, em tese, com Beatriz Maurício Oliveira.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme decisão proferida pela autoridade coatora, em 1o/11/2019, assim fundamentada:
“Da mesma forma estão presentes os indícios de autoria delitiva extraídos do depoimento de um dos milicianos responsáveis pela prisão dos indiciados. Vejamos.
Que fomos informados, via denúncia anônima de que algumas pessoas viriam da cidade de Gaúcha do Norte/MT para buscar drogas nesta urbe. Na denúncia, informaram que essas pessoas ficariam hospedadas no hotel Santa Helena localizado na Avenida Bandeirantes. Pelo que foi informado, a possível droga estaria escondida dentro de uma bolsa preta. De posse das informações deslocamos até o endereço citado, onde encontramos uma menor de idade chamada Karine em frente do referido hotel. Solicitamos a ela qual seria o quarto em que estava alojada, informou-nos que seria o quarto de número 01. Ao abrirmos a porta, encontramos o suspeito VAGNER, momento em que foi dado ordem para sair e colocar as mãos à cabeça. Procedemos a busca pessoal e vistoriamos o interior do cômodo onde foi encontrado toda a droga apreendida em uma bolsa preta, conforme a denúncia recebida; Que segundo informações de colaboradores, a proprietária da droga seria uma mulher chamada Beatriz e estaria comercializando na cidade de Gaúcha do Norte, disseram ainda que a citada faz parte de uma organização criminosa. A suspeita Beatriz foi detida posteriormente na frente do hotel, pois no momento da abordagem ela não estava no local (...) (fl. 18/19).
Este depoimento aliado os outros elementos de informação também evidenciam o fumus commissi delicti.
A seu turno, o periculum libertatis é justificado para a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime evidenciado pela apreensão de entorpecente em poder dos indiciados e de cédula em dinheiro aliado ao fato de que há notícias de que a suspeita integra organização criminosa.
Desta forma, presentes os requisitos legais, a segregação cautelar se torna imperativa, como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados”.
Não obstante os predicados pessoais favoráveis, em tese, ostentados pelo paciente, tais circunstâncias – como bem salientado pela autoridade coatora, em decisão proferida na data de 29/4/2020 –, por si só, não são aptas à concessão da liberdade, máxime quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação cautelar.
Some-se a isso que, na mesma decisão, o juízo de origem destacou que a confissão de Beatriz, segundo a qual Vagner e a adolescente não sabiam da existência do entorpecente, encontra-se desassociada das demais provas existentes nos autos.
Por certo, esta alegação defensiva será melhor explorada e aprofundada durante a instrução processual, cuja audiência foi designada pela autoridade coatora para 22/10/2020.
Nessa ordem de ideias, inexistindo nos autos qualquer base empírica a comprovar o manifesto constrangimento ilegal, não há falar em concessão da liminar vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Ouça-se a PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Enunciado Orientativo n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.